Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703339-64.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: SILVIA CRISTINA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo apelante (ID no 42445001), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis, Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator